Tribunal: TCU
Processo: 021.761/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade Federal de Viçosa contra o Acórdão 5.179/2024-2a Câmara (rel. Min. Marcos Bemquerer), que considerou ilegal a concessão de aposentadoria em favor de Nilda de Fátima Ferreira Soares, ex-professora da universidade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade Federal de Viçosa contra o Acórdão 5179/2024-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal a concessão de aposentadoria em favor de Nilda de Fátima Ferreira Soares, ex-professora da universidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento a fim de considerar legal o ato de aposentadoria de Nilda de Fátima Ferreira Soares (Ato 127003/2022), concedendo-lhe registro; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 5179/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e à interessada; 9.4. arquivar os presentes autos.